Tribunal: TJES
Processo: 5011640-47.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-02-25

Ementa:
TRIBUNAL PLENO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 5011640-47.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES

EMBARGADA:
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES

RELATORA:
DESª.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – VÍCIOS DA OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL –
QUESTÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

2.
Apesar da argumentação trazida pelo embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que a questão inerente à ausência de interferência na organização administrativa do Poder Executivo foi claramente enfrentada e decidida no acórdão recorrido, não dando azo a qualquer dos retrocitados vícios
.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Vitória/ES, 08 de fevereiro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011640-47.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
TRIBUNAL PLENO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 5011640-47.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES

EMBARGADA:
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES

RELATORA:
DESª.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – VÍCIOS DA OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL –
QUESTÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

2.
Apesar da argumentação trazida pelo embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que a questão inerente à ausência de interferência na organização administrativa do Poder Executivo foi claramente enfrentada e decidida no acórdão recorrido, não dando azo a qualquer dos retrocitados vícios
.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Vitória/ES, 5 de dezembro de 2023.

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL PLENO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 5011640-47.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES

EMBARGADA:
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES

RELATORA:
DESª.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES
contra acórdão (id nº 6203902) que julgo improcedente o pedido de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 6.669/22.

Sustenta o embargante (id. nº 6537000) a existência dos vícios da obscuridade, contradição e erro de premissa no acórdão embargado, uma vez que fora equivocada a conclusão acerca da lei em questão não interferir na organização administrativa do Poder Executivo.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Além disso, friso que o Colendo STJ tem admitido o provimento dos aclaratórios na hipótese de erro de premissa (EDcl no AgInt no REsp n. 1.920.836/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, J. 14/8/2023, DJe. 17/8/2023).

Contudo, apesar da argumentação trazida pelo embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que a questão inerente à ausência de interferência na organização administrativa do Poder Executivo foi claramente enfrentada e decidida no acórdão recorrido, não dando azo a qualquer dos retrocitados vícios.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do acórdão embargado (
id. nº 6203902
):

[...]
Em. Pares, que quando do exame do pedido de medida cautelar de suspensão da norma municipal, manifestei-me no sentido de que “
a citada norma primou pela efetividade dos princípios constitucionais da moralidade, publicidade, impessoalidade, eficiência e economicidade, uma vez que a intenção do legislador foi agregar maior amplitude ao princípio da transparência na atuação da Administração Pública, permitindo, não apenas, uma maior eficácia no controle dos atos administrativos, como também buscou implementar elemento facilitador da fiscalização destes atos por qualquer interessado
”.

Neste mesmo momento, ainda registrei não “
vislumbrar a existência de comando capaz de interferir diretamente na gestão da Administração Municipal, uma vez que a citada norma visou conferir efetividade, em especial, ao princípio da publicidade dos atos públicos, sem que isso importe, como dito, em vulneração das disposições contidas nas Leis nº 8.666/93 e 14.133/21
”.

Superada a fase cautelar, na qual se mostrou prudente conservar os efeitos da norma em questão e, ao proceder um exame mais profundo do pleito e que é típico desta fase meritória, entendo que não se fazem presentes elementos capazes de justificar o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma municipal em questão.

Calha frisar que a inconstitucionalidade formal, também conhecida como nomodinâmica, ocorre quando há um desrespeito à Constituição no tocante ao processo de elaboração da norma, podendo alcançar tanto o requisito competência, quanto o procedimento legislativo em si.

Dessa maneira, o conteúdo da norma até pode ser plenamente compatível com a norma constitucional, mas há alguma formalidade exigida no procedimento de elaboração da norma que não foi observado.

Assim, a inconstitucionalidade formal poderá decorrer da não observância de regras constitucionais inerentes ao processo legislativo, seja no aspecto subjetivo, seja no objetivo.

Com relação ao primeiro aspecto citado (subjetivo), saliento que se refere justamente à fase introdutória do processo legislativo, valendo citar, como exemplo, os atos inerentes à sua iniciativa.

Dentro desta ótica, segundo dispõe a Constituição Estadual, em seu art. 63, parágrafo único:

Art. 63, Parágrafo único - São de
iniciativa privativa
do
Governador do Estado
as leis que disponham sobre:

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou aumento de sua remuneração;

II - fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar;

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo; Redação dada pela Emenda Constitucional nº 30, de 13 de junho de 2001.

IV - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

V – organização da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública;

VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo (grifei).

Seguindo o mesmo caminho, disciplina a Lei Orgânica do Município de Vila Velha, em seu art. 34, parágrafo único:

Art. 34, Parágrafo Único - São de
iniciativa privativa
do
Prefeito Municipal
as leis que disponham sobre:

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, indireta ou fundacional, bem como regime jurídico de seus servidores, aumento de sua remuneração, vantagens e aposentadoria;

II - organização administrativa do Poder Executivo e matéria orçamentária.

III - criação de Guarda Municipal e fixação ou modificação de seus efetivos (destaquei).

No caso, ao examinar com bastante acuidade o teor da norma municipal impugnada, fica claro que embora tenha imputado ao Poder Executivo Municipal obrigação visando atribuir maior transparência aos atos que envolvam contratações realizadas por meio de procedimento licitatório, em momento algum é possível constatar que o tenha feito violando a iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo.

Isso porque, muito embora a citada lei municipal impute ao ente municipal a obrigação de promover a publicação na internet de todos os contratos e licitações públicas, inclusive aqueles nos quais houver dispensas e inexigibilidades de licitações, assim como divulgar o acompanhamento e o estágio de execução de todas as obras desenvolvidas em seu âmbito territorial, limitou-se a fazê-lo no estrito âmbito de atuação autorizado pela norma e sem cuidar de nenhuma das questões cuja iniciativa cabe exclusivamente ao prefeito.

Prova disso é que a norma atacada não cuidou de nenhuma das matérias tratadas no art. 34, da Lei Orgânica do Municipal, em especial, sobre a organização administrativa do Poder Executivo.

Somado a isso, entendo por bem em deixar assente que segundo estatui o art. 30, I e II, da Constituição Federal de 1988:

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

No mesmo rumo, prevê o art. 28, I e II, da Constituição Estadual, que cito:

Art. 28 Compete ao Município:

I - legislar sobre assunto de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e estadual no que couber;

Destarte, em razão da repartição constitucional de competências, a competência legislativa municipal está limitada a assuntos de interesse predominantemente local ou de caráter supletivo da legislação federal e estadual.

Na hipótese, ao exigir a publicação na internet de todos os contratos e licitações públicas, inclusive aqueles nos quais houver dispensas e inexigibilidades de licitações, assim como estabelecer a obrigação do ente municipal de divulgar o acompanhamento e o estágio de execução de todas as obras desenvolvidas em seu âmbito territorial, vê-se que a norma municipal ora atacada se limitou a tratar de questões de interesse local da municipalidade, limitando-se a suplementar as disposições constante da legislação federal, mas sem importar em ingerência no procedimento licitatório disposto nas leis federais nº 8.666/93 e 14.133/21.

Somado a isso, Em. Pares, possível constatar que ao garantir a publicidade dos atos inerentes a licitações e contratos administrativos, a norma municipal objeto desta ação direta primou pela efetividade dos princípios constitucionais da moralidade, publicidade, impessoalidade, eficiência e economicidade, permitindo, não apenas, uma maior eficácia no controle dos atos administrativos, como também buscou implementar elemento facilitador da fiscalização destes atos administrativos por qualquer interessado.

Indo além, não é possível vislumbrar a existência de comando capaz de interferir diretamente na gestão da Administração Municipal, uma vez que a citada norma visou conferir efetividade, em especial, ao princípio da publicidade dos atos públicos praticados pelo Município de Vila Velha, sem que isso importe, como dito, em vulneração das disposições contidas nas Leis nº 8.666/93 e 14.133/21.

Dessa forma, os procedimentos estabelecidos pela Lei Municipal nº 6.669/22, primando pela publicidade e transparência no âmbito das licitações realizadas no Município de Vila Velha, não evidenciam a existência de violação das normas gerais que tratam do tema e muito menos desrespeito ao sistema constitucional de repartição de competências legislativas.

De mais a mais, não posso deixar de registrar ser extremamente louvável a medida adotada pela a Lei Municipal nº 6.669/22, uma vez que sua finalidade objetiva, como dito, dar plena observância de princípios de ordem constitucional basilares à atuação da Administração Pública, em especial, o da moralidade e o da publicidade.

Nesse ponto, reafirmo que não há dúvidas de que o princípio da publicidade é inerente à atuação da Administração Pública nos contratos e licitações públicas, tanto que a própria Lei Federal nº 14.133/21, em seu art. 5º, trata expressamente deste princípio.

E digo mais. Esta mesma norma federal (Lei nº 14.133/21) ainda vem disciplinando, em várias de seus pontos, sobre a necessidade de divulgação de atos administrativos envolvendo o processo licitatório em sítio eletrônico oficial da Administração Pública, valendo citar, como exemplo, as hipóteses em que houver contratação direta e mesmo em alguns casos de dispensa de licitação.

Nesse rumo, cito o que estatui o art. 176, III, da Lei Federal nº 14.133/21:

Art. 176. Os Municípios com até 20.000 (vinte mil) habitantes terão o prazo de 6 (seis) anos, contado da data de publicação desta Lei, para cumprimento:

[...]

III - das regras relativas à divulgação em sítio eletrônico oficial.

Desse modo, vê-se que por imposição legislativa federal, a Administração Pública na esfera municipal, a exemplo do Município de Vila Velha, deverá adotar, como regra, a divulgação de contratos e licitações públicas no sítio oficial da municipalidade.

Isso demonstra que a norma municipal impugnada vem caminhando no mesmo sentido da lei federal em questão e que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais das pessoas políticas do Estado, razão pela qual não vejo motivos para declarar a inconstitucionalidade da norma municipal em questão.

A respeito do tema em debate, julgo importante citar recente julgamento do Excelso Supremo Tribunal Federal que ao tratar dos atos legislativos municipais que exijam a observância da publicidade de licitações e contratos, decidiu no sentido de que:

[...] A
Administração Pública deve gerir a máquina, in casu, municipal, em busca da satisfação do interesse coletivo, que é alcançado pela publicidade de seus procedimentos licitatórios, nos moldes do artigo 21, II da Lei n 8.666/93
, que, inclusive, prevê em seu artigo 1º, que a municipalidade se subordina às normas legalmente regulamentadas, visando proteger o patrimônio público. [...] A ampla divulgação de todas as modalidades de licitação se faz imprescindível, vez que, também, visa conferir isonomia aos interessados, entabulando negócio mais vantajoso para a própria Administração Pública e para os administrados, promovendo a concorrência em igualdade de condições. Desse modo, a publicidade deve ser entendida em seu conceito amplo, atingindo o maior número possível de pessoas, o que é possível mediante publicação no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação em âmbito estadual, contribuindo para a efetivação do princípio da moralidade.
Não há que se cogitar, portanto, em violação à autonomia municipal, diante da existência de normas pela União que possui competência privativa para legislar sobre a matéria
. Pelo contrário, as normas constantes da Lei n 8.666/93 foram editadas com o escopo de regulamentar o tema, em conformidade com os ditames constitucionais, devendo ser priorizado o princípio da razoabilidade, quando da interpretação. [...] (ARE nº 1430059/RJ, Rel. Min.
EDSON FACHIN
, J. 27/04/2023, DJe 02/05/2023 - grifei).

No mesmo rumo, vêm decidindo os Tribunais Pátrios:

[...]
Lei que não tratou de nenhuma das matérias de iniciativa legislativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, não violou o princípio da separação de poderes, não invadiu a esfera da gestão administrativa, não ofendeu os princípios da legalidade, razoabilidade, supremacia do interesse público e da motivação ou o princípio federativo
. Diploma que objetiva dar conhecimento à população, por meio de transmissão on-line e gravação das sessões de licitação em âmbito municipal, informação de interesse público, visando dar transparência ao serviço público local, atendendo ao princípio da publicidade dos atos administrativos e de gestão dos recursos municipais. [...] (TJSP; ADI 2222120-58.2019.8.26.0000; Ac. 13671506; São Paulo; Órgão Especial; Rel. Des.
JOÃO CARLOS SALETTI
; DJe 29/07/2020 - destaquei).

Por fim, com relação à suposta existência de aumento de despesa decorrente da implementação das medidas disciplinadas na lei municipal objeto desta ação direita de inconstitucionalidade, não se mostra possível vislumbrar a existência de elementos capazes de corroborar tal tese.

Isso porque, como inúmeras vezes citado, a lei em questão passou a exigir da Administração Pública Municipal a publicação na internet de todos os contratos e licitações administrativas, inclusive aqueles nos quais houver dispensas e inexigibilidades de licitações, assim como estabelecer a obrigação do ente municipal de divulgar o acompanhamento e o estágio de execução de todas as obras desenvolvidas em seu âmbito territorial.

É importante deixar bem claro que a norma municipal em questão não exige que a municipalidade faça levantamentos, obtenha novos dados, elabore estudos acerca dos contratos que sejam objeto de licitação no Município de Vila Velha e os divulgue em seu sítio eletrônico.

O que a lei impõe é que sejam disponibilizados no site da municipalidade os dados de que já dispõe o município a respeito dos contratos firmados por meio de procedimento licitatório.

Assim, para o cumprimento das determinações constantes da norma impugnada basta que o ente municipal divulgue no sítio eletrônico já existente e em funcionamento as informações de que dispõe acerca dos contratos e licitações realizadas.

Por isso, possível vislumbrar que o cumprimento de tais disposições normativas não exigirá do Município de Vila Velha a adaptação de sua estrutura e muito menos a admissão de mão de obra, vez que poderá se utilizar de toda a estrutura que já possui para o funcionamento do seu sítio eletrônico oficial, de modo que não prospera a alegação quanto à possibilidade de incremento substancial no orçamento municipal.

É certo que segundo estatui o art. 113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:

Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.

Ocorre que, como dito anteriormente, não havendo elementos a indicar que a adoção das medidas dispostas na lei municipal objeto destes autos importará na criação ou incremento de despesa, não há que se falar na necessidade de indicação da estimativa de impacto orçamentário e financeiro.

Ao tratar do tema, vem decidindo o Excelso STF:

[...] 3. A Emenda Constitucional 95/2016, por meio da nova redação do art. 113 do ADCT, estabeleceu requisito adicional para a validade formal de leis que criem despesa ou concedam benefícios fiscais, requisitos esse que, por expressar medida indispensável para o equilíbrio da atividade financeira do Estado, dirigi-se a todos os níveis federativos. [...] (ADI 5816, Rel. Des.
ALEXANDRE DE MORAES
, Tribunal Pleno, DJe 26/11/2019).
[...] (grifei).

Dessa maneira, está claro que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente, em especial acerca da ausência de interferência na organização administrativa do Poder Executivo, daí porque, por meio de uma simples leitura das razões recursais, posso concluir que o propósito do embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão 08/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.
ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.
Acompanho o relator para negar provimento aos embargos de declaração.
Acompanho o eminente Relator.